Tribunal: TJMT
Processo: 0000095-31.2016.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000095-31.2016.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 022.508.571-21 (AGRAVANTE), JARDEL MENDONCA SANTANA - CPF: 075.166.626-23 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO CURSINO BRAGA - CPF: 987.487.181-49 (AGRAVADO), WELITON ALMEIDA DE OLIVEIRA CURSINO BRAGA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE WELITON ALMEIDA DE OLIVEIRA CURSINO (AGRAVANTE), ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 022.508.571-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE FAMÍLIA – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – -SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO- MORTE DO CREDOR/ALIMENTADO DURANTE O CURSO DO PROCESSO- CRÉDITO ALIMENTAR VENCIDO E NÃO QUITADO - CUNHO PATRIMONIAL INEXISTENTE- DIREITO AOS ALIMENTOS DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE PERSONALÍSSIMO ­- DESTINAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADES BÁSICAS COM VISTAS À CONSERVAÇÃO DA VIDA DO BENEFICIÁRIO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2-Os alimentos constituem direito personalíssimo e destinam-se à subsistência do beneficiário, estando diretamente ligados às características pessoais do credor e do devedor, sem cunho patrimonial. Assim, a morte do alimentado implica a extinção da obrigação alimentar e de eventuais créditos ainda não satisfeitos. (TJSC, Apelação Cível n. 2014.092772-3, de Urubici, rel. Des. Raulino Jacó Brüning, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 19-03-2015).

3-Evidente ausência de interesse recursal por parte da genitora do de cujus, que não detém interesse em dar prosseguimento a uma execução cujo crédito excutido não lhe convém, pois, a partir do óbito do credor de alimentos, o conflito de interesses remanescente não mais se relaciona com os alimentos propriamente ditos, já que não se revela possível suceder a um direito personalíssimo.

4- “Da mesma forma, embora se mostre notório que o pai se esquivou ao longo dos anos do dever de prestar os alimentos constituídos por título judicial advindo de revisional de alimentos, onerando exclusivamente a genitora no sustento da prole, não é a execução de alimentos devidos unicamente ao filho o meio apropriado para a mãe buscar o reembolso das despesas efetuadas, o que poderá ocorrer por meio de ação própria”. Recurso especial não conhecido. (REsp 859.970/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/03/2007, DJ 26/03/2007, p. 241).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por Espólio De Weliton Almeida De Oliveira Cursino contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação onde figura como partes agravadas Marcos Antonio Cursino Braga E Alessandra Almeida De Oliveira, perante a 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia da 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.

Em resumo, (i)aduz a ocorrência de fato superveniente nos termos do artigo 933 do CPC, em razão de seu comparecimento como representante do espólio do De cujus, logo após a prolação da decisão monocrática, alegando interesse no prosseguimento na presente ação de execução de alimentos; (ii) fala que mesmo sendo a obrigação alimentar personalíssima, havendo débito alimentar vencido e não quitado, tal crédito deve ser transmitido aos herdeiros do DE CUJUS (alimentado), por se tratar de divida já constituída.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para o fim de dar provimento ao recurso de apelação interposto.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, (id.20975489-pag.1), argumentou que as partes são capazes e o objeto é disponível, não se justificando a intervenção do parquet na lide..

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019